Tribunal: TJMT
Processo: 1006380-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006380-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (ADVOGADO), DOUGLAS VESENTIN - CPF: 056.362.941-07 (AGRAVANTE), VANDERSON MELOTO - CPF: 007.643.711-69 (AGRAVADO), GIOVANI ACQUILINO DALAMARIA MARINA - CPF: 050.119.111-95 (AGRAVADO), ODVAN DALAMARIA BARBOSA DE SA - CPF: 060.409.231-80 (AGRAVADO), GIOVANA JUDITH FOPPA DALAMARIA - CPF: 060.409.071-42 (AGRAVADO), I. G. F. D. D. S. - CPF: 083.565.751-50 (AGRAVADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRANSITO - MORTE DE MÃE DOS AUTORES – REDUÇÃO ALIMENTOS PROVISIONAIS - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Estando evidente que o valor dos alimentos provisionais fixados não está compatível com a capacidade contributiva do alimentante, é necessária a sua redução a fim de que seja adequada à realidade financeira do agravante, em respeito ao binômio necessidade/possibilidade, além de ser fixado em valor razoável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006380-78.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

DOUGLAS VESENTIN

AGRAVADOS:

VANDERSON MELOTO, GIOVANI ACQUILINO DALAMARIA MARINA, ODVAN DALAMARIA BARBOSA DE SA, GIOVANA JUDITH FOPPA DALAMARIA e IVAN GABRIEL FOPPA DALAMARIA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DOUGLAS VESENTIN
, contra decisão proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT,
Dra. Thatiana dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito no. 1000078-21.2019.8.11.0101, ajuizada por
VANDERSON MELOTO e outros
, que deferiu a tutela de urgência em caráter antecipatório para determinar que o agravante pague pensão alimentícia em favor dos menores Giovana e Ivan Gabriel no montante de um salário mínimo de forma mensal, com vencimento no dia 10 de cada mês.

Em suas razões recursais o agravante defende a necessidade da minoração dos alimentos argumentando que é pessoa pobre e não possui sequer condições financeiras de se manter sozinho, ainda residindo com os pais.

Diz que a pensão consumaria mais da metade da renda do agravante, não se mostrando razoável no patamar em que foi fixada.

Pugna pela antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada, reduzindo-se a pensão alimentícia fixada pelo juízo a quo, e no mérito, o provimento do recurso, bem como que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.

A liminar foi indeferida por esta Relatora em 14 de maio de 2019.

Os agravados ofertaram a contraminuta, refutando os argumentos do agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso [id.
8086181
].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José B. Gonçalves, opinou no sentido de que
“este órgão manifesta-se favoravelmente à pretensão do agravante, considerando que, com a elevação do valor do salário mínimo, o encargo lhe subtrai mais de 50% (cinquenta por cento) da renda bruta
” [id. 32933486].

O agravante é beneficiário da justiça gratuita [id. 7764052].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
VANDERSON MELOTO E OUTROS
ajuizaram Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito no 1000078-21.2019.811.0101, em face de
DOUGLAS VECENTIN
, visando a condenação do requerido ao pagamento da pensão alimentícia aos menores Giovana e Ivan Gabriel no importe de 01 salário mínimo, ante a ocorrência do sinistro que acabou levando a genitora dos autores a óbito, havendo indícios de que o acidente se deu por culpa do requerido.

Aduziram que o requerido nunca os procurou para auxiliar de alguma forma, apesar da atitude imprudente no trânsito que ocasionou a fatalidade envolvendo a matriarca, por essa razão, ajuizaram a presente ação, com o objetivo de receberem indenização pelos danos causados.

Em análise do autos, o magistrado deferiu a tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos, confira:

“(...)

No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela,
verifico que estão presentes os pressupostos acima citados
. Explico.

A probabilidade do direito resta evidenciada através da vasta documentação trazida aos autos, mormente o boletim de acidente de trânsito confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal no 17069363B01 que noticia sobre o acidente envolvendo o requerido e a genitora dos autores no dia 03.09.2017.

Consta no documento a informação do falecimento da Sra. Vanir indicando o requerido como autor do sinistro, especialmente pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial.

Extrai-se do depoimento do condutor do outro veículo envolvido no sinistro, descrito no documento como V2, Sr. Elvis Antônio de Moraes narrando que “
estava indo de Sinop para o Camping Club, quando o veículo Corola, Placa JYF 6798, ultrapassou o meu veículo e quando viu que vinha um veículo no sentido contrário tentou voltar para a faixa de sua mão, colidiu com meu veículo e em seguida colidiu com o veículo que seguia no outro sentido, frontalmente”.

Ainda, o próprio requerido confirmou que ocasionou o acidente dizendo que
“seguia de Sinop em direção ao Camping Clube, quando devido a poeira de uma obra à direita da via, não percebi que seguia um veículo a minha frente. Quando deparei-me com ele tirei para a esquerda ultrapassando-o, momento em que vinha outro carro em sentido oposto com o qual eu colidi frontalmente, mas antes colidi na lateral esquerda do veículo que estava em minha frente. Declaro que o Uno que seguia em sentido oposto estava com os faróis apagados”.

Assim, ficou demonstrado, a princípio que o requerido esteve envolvido no acidente que deu causa a morte da genitora dos requerentes.

O perigo do dano se assenta na necessidade de amparo aos requerentes menores de idade, Giovana e Ivan Gabriel, tendo em vista que suas dependências econômicas em razão da
de cujus
são presumidas, eis que contam com 17 e 11 anos de idade.

(...)
Ante o exposto,
DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA em caráter antecipatório pleiteada
, para o fim de
DETERMINAR que a parte Requerida pague pensão alimentícia em favor dos menores Giovana e Ivan Gabriel no montante de um salário mínimo de forma mensal, que perfaz a quantia de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais),
em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser depositada em conta a ser indicada pelo guardião dos menores, com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês, a contar a partir desta data."
[id.
7721157]

Inconformado, o agravante interpõe o presente recurso visando reduzir os alimentos provisórios fixados em 01 (um)

salário mínimo (R$998,00) em favor de seus filhos para um patamar mais razoável e condizente com sua real condição financeira vez que aufere R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Pois bem.

Nos termos dos artigos 186 e 927 ambos do Código Civil, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e, assim, fica obrigado a repará-lo.

No que tange a pensão indenizatória por ato ilícito, o artigo 948, inciso II, do mesmo diploma dispõe que:

“Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

(...)

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.”

Na espécie, quanto à responsabilidade do agravante, examinando os autos, observo pelo
boletim de acidente de trânsito confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal no 17069363B01 a ocorrência do acidente envolvendo o requerido e a genitora dos autores no dia 03.09.2017.

Ainda, o próprio requerido confirmou que ocasionou o acidente dizendo que
“seguia de Sinop em direção ao Camping Clube, quando devido a poeira de uma obra à direita da via, não percebi que seguia um veículo a minha frente. Quando deparei-me com ele tirei para a esquerda ultrapassando-o, momento em que vinha outro carro em sentido oposto com o qual eu colidi frontalmente, mas antes colidi na lateral esquerda do veículo que estava em minha frente. Declaro que o Uno que seguia em sentido oposto estava com os faróis apagados”.

Assim,
restou demonstrado que o agravante/requerido foi causador do acidente que provocou a morte da mãe dos menores, conforme documentação juntada aos autores, o que lhe impõe a obrigação de pagar pensão alimentícia.

Contudo, compulsando detidamente os autos, ao analisar as razões recursais juntamente com os documentos que instruíram o feito, razão assiste ao agravante quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, para que seja reduzido os alimentos em um valor mais razoável.

No caso específico, verifica-se que o agravante esteve desempregado desde 03/2019, onde na data de 09 de abril de 2019, foi contratado para trabalhar na função de comprador da ABAM -

Associação dos Benefícios dos Amigos de MT, auferindo rendimento mensal como empregado de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), conforme faz prova a CTPS juntada no id.

7721155
.

Desse modo, os valores que recebe como rendimento mensal (R$ 1.800,00) em comparação aos valores fixados como alimentos provisionais pelo magistrado de primeiro grau (1 salário mínimo – R$ 998,00) não se mostra razoável, tampouco proporcional e justa diante das suas necessidades, visto que a pensão consumaria mais da metade da renda do agravante.

No mesmo sentido,
a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José B. Gonçalves, opinou no sentido de que
“este órgão manifesta-se favoravelmente à pretensão do agravante, considerando que, com a elevação do valor do salário mínimo, o encargo lhe subtrai mais de 50% (cinquenta por cento) da renda bruta
” [id. 32933486].

Logo, deve ser reduzido o valor da pensão alimentícia para R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de que seja adequada à realidade financeira do genitor, além de ser fixado em valor razoável.

À propósito, em casos análogos, segue jurisprudência a respeito do assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEMANDA INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – REQUISITOS CONFIGURADOS – PLEITO DE PENSÃO PROVISÓRIA DECORRENTE DE ATO ILÍCITO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE.

Na sistemática adotada pelo CPC, as medidas acautelatórias e antecipatórias, foram reunidas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisito para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, acertada a decisão que concedeu a medida antecipatória.

A pensão provisória nas hipótese de ato ilícito é arbitrada conforme o salário percebido pela vítima, levando em consideração quem os prestará, sob pena de enriquecimento sem causa
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO"
(RAI 10000160893335001. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. 11a CÂMARA CÍVEL. Publicado em 15.03.2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA ANTECIPADA – PENSÃO PROVISÓRIA – FIXAÇÃO EM DOIS SALÁRIO MÍNIMOS – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – POSSIBILIDADE – AGRAVANTE QUE AUFERE RENDA MENOR DO QUE ESTABELECIDO A TÍTULO DE PENSÃO PROVISÓRIA – FIXAÇÃO EM 30% DO VALOR DA RENDA LÍQUIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É correto a decisão que impõe ao agravante a responsabilização pelo dano causado, sendo necessário sopesar os interesses em conflito, resguardando-se o direito do agravado de ser ressarcido do prejuízo e sofrimento em razão do evento danoso que o vitimou.

Inviável que o valor arbitrado a título de pagamento de pensão provisória seja fixado em um patamar superior ao que o agravante possa pagar, sendo necessário que se arbitre o percentual de 30% sobre seus rendimentos líquidos, a fim de que não seja comprometida sua própria subsistência."
(RAI 24130/2013. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA. QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/05/2013, publicado no DJE 14/06/2013)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo agravante para reformar em parte a decisão agravada e reduzir a pensão provisória para R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020